Tribunal: TCU
Processo: 022.678/2008-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Prestação ordinária de contas das Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas), relativa ao exercício de 2007

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação ordinária de contas das Furnas Centrais Elétricas S.A. relativa ao exercício financeiro de 2007, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos autos; 9.2. reconhecer a incidência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.3. comunicar a presente decisão aos responsáveis e à Furnas Centrais Elétricas S.A.; 9.4. arquivar o processo.